Tribunal: TJDFT
Processo: 0737136-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS SALARIAIS. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HOMOLOGAÇÃO CÁLCULOS. CONTADORIA. RE 870.947/SE E ADI 5348/DF. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. PRECLUSÃO AFASTADA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que considerou que a não impugnação dos cálculos quanto ao valor principal no momento devido implicou na sua concordância, restando preclusa a matéria.
2. Apesar da homologação dos valores em decisão anterior, a insurgência dos agravantes não se encontra preclusa, pois a questão debatida nos presentes autos trata-se de matéria de ordem pública, o que autoriza a sua rediscussão. 2.1. A propósito, sobre o tema: “(...) 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020).
3. Considerando-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, sem modular os efeitos do entendimento exarado no acórdão recorrido, aplica-se à espécie o entendimento exarado no Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, bem como o da ADI 5348. 3.1. Precedentes jurisprudenciais: 3.1. “(...) Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma” (RE 870947 ED-quartos, Relator(a): Min. Luiz Fux, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, Processo Eletrônico DJe-019 Divulg 31-01-2020 Public 03-02-2020). 3.2. “(...) Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 5348, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 11/11/2019, Processo Eletrônico DJe-260 Divulg 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019).
4. Dessa forma, consolidou-se o entendimento de que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E, tratando-se, como no caso dos autos, de relação jurídica de natureza não-tributária (condenação judicial referente à recomposição de perdas salariais), mostrando-se impositiva a retificação dos cálculos, de modo que, a partir de julho de 2009, incida o IPCA-E como fator de correção monetária. 4.1. “(...) quando da homologação dos cálculos, momento em que a contadoria judicial levou em consideração, para fins de correção monetária, a TR a partir de 06/2009, a questão ainda não havia sido decidida pelo Supremo Tribunal Federal, pois pendente, à época, o julgamento dos embargos de declaração opostos em face do RE 870.947/SE. 4. Sendo assim, não houve, de fato, decisão anterior que tenha enfrentado expressamente a questão debatida nos presentes autos, o que, acrescido da circunstância de se tratar de matéria de ordem pública, autoriza a discussão da matéria. 5. Desse modo, tratando-se a presente hipótese de atualização monetária de condenação ainda na fase de conhecimento, deve incidir a conclusão adotada por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE, em que se discutiu justamente a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública ao final da fase de conhecimento e, portanto, antes da respectiva inscrição do crédito em precatório. 6. Com efeito, destaca-se que o Plenário do egrégio Supremo Tribunal Federal rejeitou os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, sem modular os efeitos do entendimento exarado no acórdão recorrido. Portanto, aplica-se na espécie o entendimento lá exarado. 7. Consolidado o entendimento de que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E (STJ), tratando-se, como no caso dos autos, de relação jurídica de natureza não-tributária (condenação judicial referente à recomposição de perdas salariais), mostra-se impositiva a retificação dos cálculos, de modo que, a partir de julho de 2009, incida o IPCA-E como fator de correção monetária. 8. Recurso conhecido e provido. (07089577920208070000, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 3/8/2020.)
5. Dessa forma, devida é a remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR.
6. Recurso provido.